Tribunal: STF
Processo: ARE 1565751
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Decadência do direito de impetração. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário manejado por servidora interina de serventia extrajudicial, a qual buscava a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba que reconheceu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deve ser contado da ciência do primeiro ato administrativo que negou o pedido da agravante ou da decisão final proferida em posterior agravo interno administrativo.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 12.016/2009) e nas provas constantes dos autos, que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança teve início com a ciência da primeira decisão administrativa negativa, em 2014, não sendo possível considerar como ato coator a decisão proferida em 2017 no agravo interno, pois o pedido de reconsideração ou recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo decadencial. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: MS 30.109-AgR, Súmulas 430 e 279 do STF, ARE 737.181 AgR.